Tribunal: TJBA
Processo: 8124258-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8124258-59.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTES: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO(S): JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO R

EMBARGADA
: MARIA JOSÉ SANTOS RAMOS

ADVOGADO(S):RHAYSSA MUTI EFFREN, LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO COM DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. FALTA QUE MERECE SER SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
ela
Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. e Caoa Chery Automóveis Ltda. contra o acórdão que negou provimento às Apelações interpostas, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade das Rés por falha na prestação de serviço e condenou-as à substituição do veículo defeituoso e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em Ação ajuizada por Maria José Santos Ramos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o
julgado
incorreu em omissão, no tocante à análise da inexistência de prova do dano moral e da proporcionalidade do valor fixado, conforme alegado pela Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda.; e aferir se houve omissão quanto à análise do pedido de restituição do valor do veículo com base na tabela FIPE atual e da devolução do bem e documentos para restituição do
status quo ante
, conforme sustentado pela Caoa Chery Automóveis Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois visa rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

4. O acórdão recorrido apreciou adequadamente os elementos caracterizadores do dano moral, com base na prova dos autos e na doutrina especializada, bem como fundamentou de forma clara a fixação do valor da indenização.

5. No que se refere aos Embargos da Caoa Chery Automóveis Ltda., não há omissão quanto ao pedido de restituição com base na tabela FIPE, por ser incompatível com a determinação de substituição do bem, já fixada pela sentença.

6. Contudo, verifica-se omissão quanto à necessidade de devolução do veículo e dos documentos (inclusive DUT/ATPV) como condição para a substituição, sendo necessário estabelecer que a Autora adote as providências para a regular entrega do bem e dos documentos correlatos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, VI, § 3º, 489, §1º, IV, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS

Nº
8124258-59.2022.8.05.0001
, em que figura
m
como Embargante
s
a
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
,
sendo

Embargad
a
MARIA JOSÉ SANTOS RAMOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
O RECURSO
DA
Y
ELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VE
Í
CULOS LTDA
E ACOLHER, PARCIALMENTE, OS ACLARATÓRIOS DA
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
.